Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ATAQUE PROVOCADO POR CACHORRO SOLTO PELO CASEIRO DA PROPRIEDADE DE SEU EMPREGADOR. LESÃO NO OLHO ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DO ANIMAL E O DANO CAUSADO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E ART. 936, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade pelo fato do animal, assim como a responsabilidade do empregador por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do animal da Ré.

2. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva e não demonstrada nos autos a existência de suas excludentes, resta configurado o dever de reparação dos danos causados, a teor do disposto nos arts. 932, inciso III e 936, ambos do Código Civil.
3. A reparação material decorre do prejuízo financeiro efetivamente comprovado pela vítima, tais como os gastos com tratamento, medicamentos, cirurgia, honorários médicos, etc. No caso dos autos, a parte Ré demonstrou ter arcado com as despesas médicas do Autor, razão pela qual o pedido não de ser acolhido.
4. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização só ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo.
5. Os infortúnios suportados pelo Autor não podem ser considerados como mero transtorno do cotidiano, eis que o evento em si, as lesões sofridas e a necessidade de tratamento médico, inevitavelmente causam sofrimento e transtornos muito maiores que mero dissabor ou aborrecimento usual, devendo ser compensada a vítima por meio do arbitramento de indenização pecuniária.
6. Tendo em vista a ausência de prova técnica reconhecendo que houve a diminuição da capacidade funcional e o nível de tal redução, não há como condenar a Ré ao pagamento de pensão correspondente à depreciação sofrida.
7. Recurso parcialmente provido, para condenar a Ré no pagamento de indenização a título de danos morais.